Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716443-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO FLAVIO SOARES PEREIRA FILHO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everaldo Flávio Soares Pereira Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de embargos à execução opostos contra a Urbanizadora Paranoazinho S.A. (processo n. 0703543-09.2025.8.07.0006), indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo embargante na petição inicial e, por consequência, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito de origem. Em suas razões recursais (ID 71206380), o embargante/agravante sustenta, em suma, que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Afirma que o Juízo de origem teria indeferido a gratuidade de justiça unicamente com base na remuneração líquida auferida pelo agravante, no valor mensal de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Acrescenta que, “apesar de delimitar um critério bastante claro, o juízo a quo, data máxima vênia, falhou na apreciação específica do caso e da documentação apresentada junto a inicial, uma vez que, caso seja esse o critério realmente adotado, o agravante faz sim jus ao benefício da justiça gratuita”. Pondera que “é servidor público, e, apesar de possuir rendimentos brutos em valores superiores ao parâmetro estabelecido, este possui em sua folha salarial diversos descontos, como imposto de renda, contribuição previdenciária, empréstimos, bem como pensão alimentícia, que parte é paga in pecunia, com desconto direto em folha, e parte in natura, sendo o agravante responsável por arcar com os custos com Educação e Saúde da alimentanda”. Pontua que os “rendimentos líquidos do agravante totalizam o valor de R$ 7.425,37 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), portanto, matematicamente abaixo do parâmetro fixado pelo juízo a quo, razão pela qual, caso de fato seja adotado o referido critério, o agravante faz jus sim ao benefício da justiça gratuita, carecendo assim a decisão de reforma, pelos seus próprios fundamentos”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida, desde logo, a gratuidade de justiça, com subsequente determinação de regular prosseguimento do feito de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o presente recurso versa tão somente sobre o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo autor/agravante na origem. Assim, não se exige do recorrente o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Contudo, impende registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal1, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 992, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme elucida o art. 99, § 2o, do CPC3. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, consoante o art. 290 do CPC4. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição da ação em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao agravante e determinou o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora